Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0701037-25.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVORADA CINEMATOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA, CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA EMBARGADO: ANCHIETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 1.023 do CPC, à embargada para que, querendo, possa, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos por ALVORADA CINEMATOGRÁFICA INTERNACIONAL LTDA. (ID no 29739624). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora